Tribunal: TJMT
Processo: 1014179-02.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014179-02.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), ANA CAROLINE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 42.927.907/0001-40 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL (CAMINHÃO) – EMPRESA ATUANDO NO RAMO DE TRANSPORTES DE CARGA – ESSENCIALIDADE DO BEM – PEDIDO DE MANUTENÇÃO EM SUA POSSE – SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O BEM É IMPRESCINDÍVEL À ATIVIDADE LABORAL – DECISÃO MANTIDA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

É possível a manutenção na posse do devedor dos bens garantidores de contrato de alienação fiduciária, desde que verificada a sua indispensabilidade ao exercício da atividade empresarial
(AgRg no REsp 1349709/SP).

Se há outros veículos na frota que possibilitam a continuidade da atividade, a alegada dificuldade na readequação do serviço, por si só, não justifica a manutenção do bem na sua posse como depositária.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANA CAROLINE TRANSPORTES LTDA., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL (CAMINHÃO) – EMPRESA ATUANDO NO RAMO DE TRANSPORTES DE CARGA – ESSENCIALIDADE DO BEM – PEDIDO DE MANUTENÇÃO EM SUA POSSE – SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O BEM É IMPRESCINDÍVEL À ATIVIDADE LABORAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 244154157).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que NÃO houve o devido enfrentamento dos precedentes invocados nos autos.

Argumenta que é atuante no ramo de transporte rodoviário de cargas, exceto de produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, desde o ano de 2021, com vasta extensão de atuação em todo território nacional, e que o veículo é imprescindível às suas atividades.

Ressalta que em razão da proximidade do período de colheita do Milho – Safra/2024 na Região Sul do Estado de Mato Grosso, a apreensão do bem móvel irá acarretar prejuízos de grande monta, cuja manutenção deste em seu favor é medida de lídima justiça.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter o provimento do recurso, a fim de que o bem móvel alienado fiduciariamente permaneça em posse da Agravante até o julgamento final de mérito do processo principal, na qualidade de fiel depositária.

Manifestação da parte embargada, no Id. 247590168, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que as ações de Busca e Apreensão são regidas pelo Decreto-Lei 611/69, seguindo os procedimentos estabelecidos pela Lei 13.043/2014, sendo necessária a devida constituição em mora do réu – o que ocorreu no presente caso, por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do contrato.

E, como consequência de tal mora se impõe a realização da garantia, nos termos avençados do contrato (Alienação Fiduciária), em consonância com o disposto no artigo 1.363, II e artigo 1.364, ambos do Código Civil c/c artigo 3º do mencionado Decreto-lei nº 911/69, com as alterações da lei 10.931/04 e Lei 13.043 de 13/11/2014.

Quanto à essencialidade do bem apreendido, o entendimento do STJ é de que “
É possível a manutenção na posse do devedor dos bens garantidores de contrato de alienação fiduciária, desde que verificada a sua indispensabilidade ao exercício da atividade empresarial”
(AgRg no REsp 1349709/SP).

A agravante sustenta que é atuante no ramo de transporte rodoviário de cargas e, em razão da proximidade do período de colheita do Milho – Safra/2024, a apreensão do bem móvel acarretará prejuízos de grande monta.

No entanto, observa-se que se trata de sociedade limitada cujo objeto social é a exploração do ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, e não há nos autos elementos suficientes a demonstrar que o caminhão, objeto contratual, é o único veículo da empresa a justificar determinação de manutenção da posse do bem em favor do devedor fiduciário,
especialmente considerando que não se trata de sociedade em estado de recuperação judicial.

Portanto, como bem pontuado pela própria recorrente, há outros veículos na frota que possibilitam a continuidade da atividade e a dificuldade na readequação do serviço, por si só, não justifica a manutenção do bem na sua posse como depositária.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA [...] ESSENCIALIDADE DO BEM – PEDIDO DE MANUTENÇÃO EM SUA POSSE – SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...] Para manutenção dos bens na posse do devedor sob o argumento de essencialidade, é indispensável que ele comprove essa situação”
(N.U 1014585-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, publicado no DJE 24/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA COMPROVADA. LIMINAR DEFERIDA. PEDIDO PARA REAVER A POSSE DO BEM EM MÃOS DO DEVEDOR NÃO CONCEDIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE NECESSÁRIO À ATIVIDADE LABORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O BEM É IMPRESCINDÍVEL À ATIVIDADE LABORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “(...) 2. A manutenção da posse do bem nas mãos do devedor somente é possível em casos excepcionais, quando restar comprovado a sua essencialidade para a continuidade da atividade laborativa do mesmo. 3. Agravo conhecido e não provido. (STJ – REsp: 1196209PR 2010/0100441-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 19/03/2015)”
(TJPR – AI 0005806- 68.2018.8.16.0000 – 17ª C.C. – Relator Jefferson Alberto Johnsson – Julgamento 12/04/2018)

Outrossim, sendo o agravo de instrumento é regido pelo Princípio
secundum eventus litis
, o julgamento deve se ater ao acerto ou desacerto da decisão agravada, conforme preconiza o artigo 1016, inciso III do Código de Processo Civil, sob pena de violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição e indevida Supressão de Instância.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024